Tribunal: STF
Processo: ADPF 206
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Procurador-Geral da República propõe a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, a fim de que o Supremo Tribunal Federal declare a ofensa a preceito fundamental consubstanciada na “interpretação jurisprudencial não-conforme a Constituição, do art. 1º, do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937” (eDOC 1, p. 1).
    O requerente narra o seguinte (eDOC 1, p. 2-3):
    “O Decreto-Lei nº 25/37 é reconhecido como um marco legal que instituiu o tombamento no contexto brasileiro, dando início aos trabalhos de preservação em âmbito nacional para uma ação do Poder Público de forma sistemática no território nacional e dispõe sobre a organização do patrimônio histórico e artístico nacional.
    Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 25/37 até a promulgação da Constituição de 1988 permanecia ainda bastante arraigada uma noção de “bem patrimonial” vinculada apenas, ou com uma ênfase maior, à questão da excepcionalidade de seu valor intrínseco, estético, memorável ou notável.
    Nesse período, dominava o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que um bem somente merecia a proteção como elemento integrante do patrimônio histórico e artístico nacional se estivesse intimamente vinculado a fatos memoráveis da história do Brasil, o que tivesse excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico ou, ainda, se se tratasse de sítios ou paisagens de feição notável, por obra da natureza ou do homem.
    (…)
    A partir da década de 1980, a idéia de patrimônio cultural começou a ser formulada como fator, produto ou imagem de constituição e identidade dos povos, vinculada ao sentido de pertença à multiplicidade de elementos formadores da sociedade humana e à preservação de sua memória. Juridicamente, operou-se radical mudança de perspectiva de proteção: de um simples dever ou tarefa do Estado, dominado pela pragmaticidade enunciativa, converte-se em direito fundamental de dimensão coletiva e expressão da fraternidade.”
    Nesse contexto, aponta várias convenções internacionais que consagram importantes elementos da nova concepção de proteção do patrimônio histórico e cultural, como a Convenção Europeia Para a Proteção do Patrimônio Arqueológico e a Convenção Para a Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico da Europa.
    Afirma que o novo paradigma da proteção ao patrimônio histórico e cultural foi positivado no ordenamento jurídico nacional por seus arts. 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, que sintetizaram seus principais aspectos. Sustenta, entretanto, que, a despeito da “mudança de perspectivas de proteção patrimonial, deixando pra trás a idéia meramente objetual do bem histórico cultural a ser resguardado” (eDOC 1, p. 11), “a força inercial da jurisprudência, contudo, terminou por escurecer os novos horizontes conceituais de proteção de tais bens, como portifólios espirituais dos povos, dando ao texto constitucional interpretação conforme o Dec-Lei nº 25/37” (eDOC 1, p. 11).
    Em relação à proteção do entorno do bem imóvel tombado, assevera que “o tratamento dos entornos envolve grande complexidade conceitual, metodológica e jurídica, exigindo uma abordagem do tema muito além de uma mera percepção física, estática e isolada. É dizer, a proteção do envoltório do bem tombado demanda uma construção do valor cultural, a partir de fundamentos de validade do patrimônio que são renovados ao longo dos tempos, e, assim, atribui a essas áreas um valor coletivo, contextual e harmônico, superando perspectivas puramente que se afirmam aqui e ali” (eDOC 1, p. 19).
    Pugna pela concessão de medida cautelar que “objetive assegurar, até o julgamento do mérito da ação, a observância do conceito amplo de bem cultural, contido nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal, como sendo todo aquele ligado à identidade, à ação, à memória dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira, independentemente da excepcionalidade de seu valor estético ou notável” (eDOC 1, p. 24).
    No mérito, requer a procedência da presente ADPF para que seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 1º do Decreto-Lei nº 25/1937, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de “incluir no âmbito semântico do enunciado (da norma) o conceito amplo de bem cultural, para fins do art. 216, CF/88, vale dizer, referido à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (eDOC 1, p. 25).
    Pleiteia, ainda, a “interpretação conforme à Constituição do art. 1º do Decreto-Lei nº 25/37, no sentido de serem afastadas todas as intelecções do conceito de visibilidade que se limitem ao aspecto puramente físico do conceito, devendo-se entendê-lo como elemento contextual e harmônico com o bem protegido, no sentido de ambiência ou área envoltória” (eDOC 1, p. 25).
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “Constitucional. Artigo 1º do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Preliminares de não cabimento da arguição e da ausência da alegada controvérsia judicial relevante. Violação aos Preceitos fundamentais da legalidade ( art. 5º, II), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e do planejamento urbano sustentado, dos direitos fundamentais de dimensão coletiva e expressão da fraternidade (arts. 215 e 216) não configurada. Inaplicabilidade da técnica da interpretação conforme a Constituição, tendo em vista o sentido unívoco da norma questionada e impossibilidade de esse Supremo Tribunal Federal atuar como legislador positivo e ampliar o âmbito de proteção estabelecido pelo legislador infraconstitucional no mencionado decreto legislativo. Manifestação pela negativa de seguimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado na exordial.”
    A Procuradoria-Geral da República reportou-se às razões da inicial da ADPF “para se manifestar pelo conhecimento e procedência da mesma” (eDOC 13).
    Em 02.12.2016, tendo em vista o lapso temporal decorrido, intimei a parte interessada para se manifestar quanto ao objeto da presente ação e o interesse no prosseguimento do feito (eDOC 15).
    A Procuradoria-Geral da República, então, apresentou manifestação assim ementada (eDOC 17, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 1º DO DECRETO-LEI 25/1937. CABIMENTO DA ADPF. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO PELA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO-LEI. ATUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL.
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que mencione julgado para ilustrar controvérsia constitucional relevante sobre a matéria discutida deve ser conhecida, pois não necessariamente objetiva reformar por via oblíqua a decisão citada.
    2. Não se exige demonstração de controvérsia judicial relevante na arguição de descumprimento autônoma, que impugne norma em caráter principal.
    3. A Constituição da República promoveu ampliação do conceito de patrimônio cultural a ser tutelado pelo poder público e pela coletividade. Seu art. 216 estabeleceu como critério para reconhecer bem cultural a referibilidade à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
    4. Não protege de maneira suficiente o patrimônio cultural o art. 1º do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, pois possui definição restrita e limitada de bem cultural, para fins de tutela, na medida em que o vincula a aspectos históricos e estéticos.
    5. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido.”
    Em 20.08.2018, intimei a parte requerente a juntar aos autos prova de violação à proteção do patrimônio cultural decorrente de interpretação do art. 1º do Decreto-Lei 25/1937 não-conforme o art. 216 da Constituição.
    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação, reiterou que a petição inicial produziu prova de ofensa ao preceito fundamental quando da indicação, a título exemplificativo, do RE 782.782/RJ e AC 94.01.16725-7/PA.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    A presente ação não comporta conhecimento. A controvérsia trazida resta suplantada pelo inequívoco reconhecimento da proteção constitucional ao patrimônio cultural, como se verá no que segue.
    Eis o texto do ato normativo, Decreto-Lei n.º 25/1937, ao qual se pretende seja dada interpretação conforme à Constituição:
    Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
    § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.
    § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana.
    Eis o texto constitucional:
    Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
    I - as formas de expressão;
    II - os modos de criar, fazer e viver;
    III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
    IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
    V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
    § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
    E o pedido do requerente:
    74. Diante do exposto, requer a Procuradora-Geral da República em exercício seja a presente Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental apreciada, a fim de que seja julgada procedente, dando-se interpretação conforme à Constituição do 1º, do Decreto-Lei n.0 25, de 30 de novembro de 1937, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de incluir no âmbito semântico do enunciado (da norma) o conceito amplo de bem cultural, para fins do art. 216, CF/88, vale dizer, referido à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
    75. Da mesma forma, requer-se a interpretação conforme à Constituição do art. 1° do Decreto-lei nº 25/37, no sentido de serem afastadas todas as intelecções do conceito de visibilidade que se limitem ao aspecto puramente físico do conceito, devendo-se entendê-lo como elemento contextual e harmônico com o bem protegido, no sentido de ambiência ou área envoltória.
    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é prevista pelo art. 102, §1º, da Constituição, havendo sido o seu cabimento disciplinado pelo art. 1º da Lei n.º 9.887/99 para as seguintes hipóteses:
    Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
    Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:
    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; (grifei)
    A presente ADPF, por se referir à recepção de ato normativo anterior à Constituição, funda-se, não na hipótese do caput, mas na do inciso I do parágrafo único, exigindo, para tanto, a comprovação da controvérsia constitucional relevante sobre a questão.
    A própria natureza da técnica de “interpretação conforme” pleiteada pelo requerente demanda essa efetiva controvérsia sobre a constitucionalidade da norma, pressupondo a existência de interpretações “inconstitucionais”. Ou seja, não é o ato do Poder Público que violaria preceito fundamental, como no caput, pois não pleiteia a não recepção do artigo 1º do Decreto-lei n.º 25/1937. E não se pode dizer que seriam as próprias decisões citadas pelo requerente os atos violadores, pois o óbice aí reside na impossibilidade de proposição de ADPF contra decisão judicial transitada em julgado (ADPF 249 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014).
    Assim, no caso, seja para a prova da violação do preceito fundamental (art. 3º, III, da Lei n.º 9.882/99), seja para a prova da controvérsia judicial relevante (art. 1º, par. único, I), exige-se que haja demonstração do efetivo e atual dissenso sobre a questão. Trata-se de uma condição da ação sem a qual não há efetivo interesse (entendido no binômio utilidade-adequação); do contrário, a ADPF serviria como instrumento de consulta à Corte. 
    No julgamento da ADPF n. 33, julgado em 07/12/2005, o Ministro Gilmar Mendes fez análise histórico-jurídica acerca da possibilidade de controle abstrato do direito pré-constitucional, salientando justamente que a aprovação da Lei n.º 9.882/1999 expressamente a previu de forma que: 
    “...toda vez que se configurar controvérsia relevante sobre a legitimidade do direito federal, estadual ou municipal, anteriores à Constituição, em face de preceito fundamental da Constituição, poderá qualquer dos legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade propor arguição de descumprimento.
    Também essa solução vem colmatar uma lacuna importante no sistema constitucional brasileiro, permitindo que controvérsias relevantes afetas ao direito pré-constitucional sejam solvidas pelo STF com eficácia geral e efeito vinculante.” (grifei)
    Enfim, para o cabimento da presente ADPF, que questiona a interpretação do direito pré-constitucional, deve haver controvérsia relevante. 
    O requerente, para esse fim, cita o RE n.º 182.782, que teria firmado “entendimento limitado acerca do tema ao preconizar que”:
    EMENTA: Tombamento. PAR. 1. DO ARTIGO 216 da Constituição Federal. - A única questão constitucional invocada no recurso extraordinário que foi prequestionada foi a relativa ao par. 1. do artigo 216 da Carta Magna. As demais falta o requisito do prequestionamento (sumulas 282 e 356). - No tocante ao par.1. do art. 216 da Constituição Federal, não ofende esse dispositivo constitucional a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que há um conceito amplo e um conceito restrito de patrimônio histórico e artistico, cabendo a legislação infraconstitucional adotar um desses dois conceitos para determinar que sua proteção se fara por tombamento ou por desapropriação, sendo que, tendo a legislação vigente sobre tombamento adotado a conceituação mais restrita, ficou, pois, a proteção dos bens, que integram o conceito mais amplo, no âmbito da desapropriação. Recurso extraordinário não conhecido.
    (RE 182782, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 14/11/1995, DJ 09-02-1996 PP-02092 EMENT VOL-01815-08 PP-01489)
    E cita também a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, AC 94.01.16725-7/PA, rel. Juiz Leão Aparecido Alves, DJ 23.01.2002, e do Tribunal Regional Federal da 5º Região; Superior Tribunal de Justiça, REsp 90.423, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 06.12.2004, adotando conceitos restritivos ao artigo 18 do Decreto-lei n.º 25/37, que trata da “visibilidade”.
    Por outro lado, haveria decisões que estariam conforme à Constituição: Tribunal Regional Federal da 2ª Região, EIAC 89.02.10905-4, rel. Juiz Clélio Erthal, DJ 02.04.1991; Tribunal Regional Federal da 1ª Região, AC 89.01.22653-7/MG, rel. Juiz Glaucio Macicl Gonçalves, DJ 15.09.2005; Tribunal Regional Federal da 1ª Região, AC 1997.39.00.003059-4, rel. Juiz Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, DJ 20.03.2006; Tribunal Regional Federal da 1ª Região, AC 2006.01.00.023082-0/MG, rel. Des. Souza Prudente, DJ 04.08.2008. À exceção do primeiro julgado, as demais decisões versam também sobre a interpretação do artigo 18 do Decreto-lei n. 25/37, o qual dispõe:
    Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de cincoenta por cento do valor do mesmo objéto.
    O artigo 18, porém, não é objeto do pedido e não trata de conceito constitucional. Assim, como anotou a Advocacia-Geral da União, essas decisões sobre a “visibilidade” não guardam pertinência com a alegada afronta à proteção do patrimônio cultural ante a suposta incompatibilidade do conceito trazido no art. 1º, do Decreto-Lei nº 25/1937, com o art. 216 da Constituição de 1988. Versam, na realidade, sobre matérias restritas ao plano infraconstitucional, ficando a análise de eventual transgressão ao texto constitucional prejudicada. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, § 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    (...) 4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida.” (grifo nosso)  
(ADPF 304, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) 
    Assim, são escassos, senão apenas um (o RE 182.782-3), os julgados que estariam, segundo o autor, conferindo interpretação restritiva e inconstitucional ao artigo 1º do DL n.º 25/37. Uma breve análise desse julgado, porém, permite concluir que a discussão ali realizada cingiu-se à compreensão de que cabe à legislação infraconstitucional definir, a partir das peculiaridades dos casos concretos, a melhor forma de proteção aos bens referidos no art. 216, § 1º, da Constituição. Naquele caso, inclusive, indicou-se que a desapropriação, instrumento mais drástico e presuntivamente mais protetivo, seria o meio mais eficaz para a proteção do patrimônio cultural no sentido constitucional, e não apenas o tombamento.
    O referido julgado, ademais, data de 1995. Após essa decisão, o Brasil aderiu à Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, internalizando-a por meio do Decreto n.º 5.753, de 12 de abril de 2006. Segundo o artigo 2 dessa Convenção:
    Artigo 2: Definições
    Para os fins da presente Convenção,
    1. Entende-se por "patrimônio cultural imaterial" as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.
    2. O "patrimônio cultural imaterial", conforme definido no parágrafo 1 acima, se manifesta em particular nos seguintes campos:
    a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial;
    b) expressões artísticas;
    c) práticas sociais, rituais e atos festivos;
    d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;
    e) técnicas artesanais tradicionais.
    Ainda, vige atualmente o Decreto n.º 9.238, de 15 de dezembro de 2017, estabelecendo, no art. 2º, III, do Anexo I, que compete ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN: “III - promover a identificação, o reconhecimento, o cadastramento, o tombamento e o registro do patrimônio cultural do País;”
    A referência é expressa ao patrimônio cultural, prevendo ainda que compete ao Departamento de Patrimônio Imaterial emitir “parecer nos processos de registro de bens culturais imateriais portadores de referência à identidade, à ação, e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira;”
    O registro, por sua vez, está disciplinado no Decreto n.º 3.551/2000, o qual cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), adotando, para fins de registro, expressamente o conceito constitucional no art. 1º, §2º e 3º. Estão, por exemplo, registrados: no livro de registro dos saberes, o ofício do mestre de capoeira e o sistema agrícola tradicional de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira; no livro de registro das celebrações, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis; no livro de registro das formas de expressão, a literatura de cordel, a arte Kusiwa e o frevo; e no livro de registro dos lugares, a cachoeira de Iauaretê e a feira de Caruaru.
    Além disso, o Decreto n.º 7.387, de 9 de dezembro de 2010, institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, como “instrumento de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.” (art. 1º)
    São todos – tombamento, registro, inventário, além da desapropriação e da vigilância – instrumentos previstos no art. 216, § 1º, da Constituição, para a proteção do patrimônio cultural, segundo o conceito constitucional e convencional. 
    Paulo Affonso Leme Machado anota sobre o tombamento e o registro:
    “O tombamento contém um controle público permanente do bem cultural, através de autorizações e de sanções; no registro não há esse sistema de controle ou intervenção estatal na vida do bem cultural. 
    ‘O instituto do tombamento deveria ser mantido exclusivamente como instrumento de proteção dos bens materiais. Não somente por sua comprovada e específica eficácia, como também porque é inadequado ao bem imaterial, dinâmico por sua própria natureza.’ A opinião expedida pelos ilustres autores – Marcos Vilaça, Eduardo Portella, Joaquim Falcão e Thomas Farkas – com o maior respeito, não pode ser entendida como se um bem cultural de natureza imaterial jamais pudesse ser tombado. Poderão ocorrer circunstâncias fáticas em que determinado bem, mesmo sendo de natureza imaterial, vá precisar do apoio e do controle do Poder Público. Esse controle não visará a algemar nem a asfixiar o dinamismo do bem, mas a acompanhar bem de perto seu desenvolvimento. 
    Tomba-se um bem que precisa de proteção mais eficaz e contínua. A pretexto de que não haverá necessidade de investimento público para a conservação dos bens culturais de natureza imaterial não se pode enfraquecer ou desestimular a política de tombamento quando este realmente se mostrar necessário.
    No registro haverá um comportamento do Poder Público de valorização e de promoção do bem registrado, não pressupondo uma ajuda direta na existência do bem, nem um controle pelo órgão público do patrimônio cultural.” (Direito Ambiental Brasileiro, 24ªed. SP: Malheiros, 2016, p. 1137)
    Assim, há uma plêiade de instrumentos de proteção, cabendo aos legitimados (Lei n.º 7.347/85) buscarem a sua conformação concreta caso a considerem deficiente. O requerente não traz, porém, qualquer caso recente em que tenha havido proteção deficiente em virtude de controvérsia quanto à extensão do conceito. Cita, ao contrário, o próprio entendimento atual do IPHAN sobre a questão (eDOC 17, p. 13):
    Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 
    Nessa redefinição promovida pela Constituição, estão as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico
    Em consulta ao sítio eletrônico do IPHAN, essa passagem inicia com o seguinte parágrafo:
    A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, no entanto mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da administração pública. (http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218, acesso em 06 de março de 2020, grifei)
    Evidencia-se, pois, o acolhimento pela autarquia competente do conceito constitucional. 
    Essa interpretação, como cita o requerente em eDOC 20, foi inclusive adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento acerca do devido processo legal no processo administrativo de tombamento do Centro Histórico da cidade de Manaus:
    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE TOMBAMENTO. CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS. DECRETO-LEI Nº 25/1937. REGRAMENTO ESPECÍFICO PRÓPRIO QUE DISCIPLINA O INSTITUTO DO TOMBAMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.784/1999. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro, enquanto direito fundamental de terceira geração, é matéria expressamente prevista no texto constitucional (art. 216 da CRFB/1988). 2. A ordem constitucional vigente recepcionou o Decreto-Lei nº 25/1937, que, ao organizar a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, estabeleceu disciplina própria e específica ao instituto do tombamento, como meio de proteção de diversas dimensões do patrimônio cultural brasileiro. 3. In casu, ainda que houvesse irregularidades no processo administrativo questionado, a ausência de prejuízo delas decorrente impossibilita a declaração de qualquer nulidade, em aplicação do postulado pas de nullité sans grief. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ACO 1.966 AGR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/11/2017) 
    Logo, não mais havendo controvérsia sobre a questão, a ADPF não deve ser conhecida .
     Ante todo o exposto, com base no artigo 1º, parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 3º, III, e o artigo 4º da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de março de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente